Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REJEITADAS. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis em que o autor objetiva a nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa e intempestividade do pedido contraposto. No mérito, as partes requerem a reforma da sentença para modificar o valor dos alimentos fixados.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: (i) verificar a ocorrência de nulidade e (ii) a justeza dos alimentos fixados na origem.
III. Razões de decidir
3. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da CF de 1988. No caso, a decisão saneadora do juízo entendeu pela desnecessidade da prova requerida para fins de esclarecer a condição econômica da genitora bastando, para a controvérsia, a prova documental presente nos autos.
4. As rés apresentaram sua defesa e o pedido contraposto antes de transcorrer os 15 dias úteis assegurados para defesa. Ademais, deduziram o pedido de majoração dos alimentos para o valor de R$30.000,00, nas alegações finais, sendo, portanto, tempestivo.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
6. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
7. Ainda que alegue incapacidade financeira, não há caracterização de impossibilidade do genitor apelante, pessoa jovem e produtiva, de exercer atividade laborativa e de prestar alimentos.
8. A alegação de endividamento não é motivo suficiente para afastar a obrigação em contribuir para o suprimento das necessidades das alimentadas.
9. A constituição voluntária de dívidas e outro núcleo familiar não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos à filha menor.
10. Em relação à apelação das menores alimentadas, verifica-se que os novos gastos alegados se encontram dentro da previsão de gastos ordinários, não causando desequilíbrio significativo nas despesas, de modo que, ante os elementos colacionados nos autos, o valor dos alimentos fixados na origem se mostra razoável, respeitando a proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do CC.
11. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir ou majorar o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
IV. Dispositivo e tese
12. Negou-se provimento aos apelos.
Tese de julgamento: “Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir ou majorar o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43, 53, 90 e 1.012. CCB, arts. 1.634, 1.694 e 1.703
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362699, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1341824, Rel (a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1846237, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1377412, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.10.2021; TJDFT, Acórdão 1720116, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1339306, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 1348493, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1340810, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.05.2021.